Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Planec Planejamento Educacional de Concursos S/C Ltda. em face da decisão que, recebendo o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada – Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat - determinara sua intimação para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Inconformada com essa resolução, almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença e, por conseguinte, a ordem de desocupação até que seja aferido seu direito à indenização pelas benfeitorias que agregara aos imóveis ou até o término do ano letivo de 2023, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que detém a posse dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, há mais de 32 (trinta e dois) anos, neles havendo erigido edificação volvida ao desenvolvimento de suas atividades de ensino, promovendo a educação, gerando empregos e rendas, recolhendo impostos. Assinalara que agregara vultosas e variadas benfeitorias aos imóveis, como a construção de várias salas de aula, cantina, banheiros coletivos, sala de administração, quadra poliesportiva e área de circulação, que integram o estabelecimento educacional que mantém, frequentado por grande número de estudantes. Sustentara que, mesmo diante desses fatos, a agravada ajuizara em seu desfavor ação de reintegração de posse tendo como objeto os imóveis nomeados, restando a pretensão acolhida, de modo que a ela fora assegurada a posse dos bens. Informara que, deflagrado o respectivo cumprimento de sentença, fora recebido, determinando o Juízo sua intimação para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, restituindo-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Defendera que não afigura-se legítima a desocupação dos imóveis determinada sem que antes lhe seja assegurado o direito à indenização pelas benfeitorias neles erigidas, e, por conseguinte, o direito à retenção dos bens. Observara, outrossim, que nos imóveis funciona escola com grande número de alunos, devendo se aguardar o término do ano letivo que acabara de iniciar-se. Registrara que ajuizara ação de conhecimento almejando ser indenizada pelas benfeitorias que agregara aos imóveis, ficando patente que a desocupação colocará em risco o direito à indenização postulada. Pontuara que, detendo direito à indenização pelas benfeitorias, sobeja inexorável seu direito de retenção dos imóveis até que seja devidamente indenizada. Assinalara que o direito de retenção pode ser invocado como matéria de defesa na ação que tem por objeto a reintegração de posse de imóvel, com o objetivo de paralisar o cumprimento de sentença, postergando a devolução do bem para data posterior ao ressarcimento das benfeitorias. Acrescera que a ação de indenização e retenção de benfeitorias que ajuizara legitima a suspensão do cumprimento de sentença manejado pela agravada, como forma de se garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido indenizatório. Acentuara, outrossim, que, em consonância com a Lei no 8.245/91, para o despejo de estabelecimento de ensino, deve ser observado o prazo mínimo de 6(seis) meses e o prazo máximo de 1 (um) ano, de forma que a desocupação coincida com o período de férias escolares, o que deve ser no caso de forma supletiva. Ressaltara que, assim, considerando que as aulas ministradas no estabelecimento que funciona nos imóveis individualizados tiveram início no dia 01.02.2023, deve ser suspensa a ordem de desocupação pelo prazo de 1 (um) ano, aguardando-se o término do ano letivo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Planec Planejamento Educacional de Concursos S/C Ltda. em face da decisão que, recebendo o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada – Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat - determinara sua intimação para que cumpra voluntariamente a obrigação de fazer que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Inconformada com essa resolução, almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença e, por conseguinte, a ordem de desocupação até que seja aferido seu direito à indenização pelas benfeitorias que agregara aos imóveis ou até o término do ano letivo de 2023, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, admitindo o pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravada, determinara a intimação da agravante para cumprir a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, devolvendo os imóveis que fizeram o objeto da possessória promovida em seu desfavor à agravada, legítima possuidora dos bens, conforme reconhecido pelo título executivo. Ou seja, o objeto deste agravo adstringe-se à apreensão se, no ambiente de execução de sentença possessória, é possível ao réu, defronte o título judicial que assegurara proteção possessória ao autor, opor-se à execução da ordem, tendo em conta a natureza mandamental da ação e da prestação dela originária, sob a invocação de direito de retenção ou outras teses defensivas. Alinhado o objeto do agravo, do detido cotejo dos autos subjacentes afere-se que a agravada ajuizara, em 30.12.2012, ação de reintegração de posse em desfavor da agravada almejando sua reintegração na posse dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, ao argumento de que, amparada por justo título, consistente em contrato de arrendamento, é a legítima possuidora dos imóveis, restando evidenciado, outrossim, que também praticara atos de posse sobre os lotes identificados, e, não obstante, a agravante ocupa-os sem justo título, determinando a qualificação do esbulho. A ora agravante, na defesa que formulara na ação de reintegração de posse, cingira-se a defender a legitimidade de sua posse, postulando a rejeição do pedido, não postulando, em momento algum, indenização pelas benfeitorias que erigira nos imóveis ou o reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias agregadas aos bens. A sentença que resolvera o interdito, de sua vez, acolhera o pedido reintegratório, resguardando à autora a posse dos imóveis individualizados - lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF -, como se infere do dispositivo que ora se transcreve[1]: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que a ré desocupe os imóveis denominados Lotes “O”, “P” e “Q”, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Para que não haja prejuízo do ano letivo dos alunos que estão matriculados na escola mantida pela ré que funciona nos imóveis citados, a desocupação dos imóveis se dará a partir do dia 15/12/2015. Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida a arcar com a verba honorária da parte contrária, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 20, §3o, do CPC e ainda com as custas processuais. Decorrido o prazo acima fixado, expeça-se o mandado. Intimem-se. Núcleo Bandeirante-DF, sexta-feira, 02/10/2015 às 16h46.”. A agravante, inconformada com a proteção possessória dispensada, apelara, mas no apelo que aviara, distribuído a minha relatoria, não constara qualquer alegação ou pedido destinado ao reconhecimento de direito de retenção e indenização pelas benfeitorias incorporadas aos imóveis. Regularmente processada, a apelação manejada pela ora agravante fora desprovida, restando preservada incólume a sentença, tendo o julgado colegiado contemplado a seguinte ementa[2], in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ALCANCE DOS IMÓVEIS LITIGIOSOS. EFEITOS. PRESERVAÇÃO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. VIABILIDADE. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERPRETAÇÃO. MODULAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. REMOÇÃO DO JUIZ TITULAR QUE PRESIDIRA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E COLHERA PROVAS ORAIS.INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. POSSE. PROVA. COMPROVAÇÃO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. CONEXÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE NO APELO. AÇÃO JÁ JULGADA. REUNIÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO RETIDO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. MOMENTO PRÓPRIO. INÍCIO DO DEPOIMENTO. EXPIRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO SERÔDIA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. 1. A contradita da testemunha deve derivar de fatos concretos e ser aparelhada no momento em que formulada, ou seja, no instante em que a testemunha está sendo compromissada(CPC/73, arts. 405 e 414), derivando que, não sendo formulada pela parte no momento processual que lhe fora reservado, ou seja, logo após a qualificação da testemunha, sua inércia resulta no aperfeiçoamento da preclusão temporal ante a não utilização de faculdade processual no prazo resguardado (CPC/73, arts. 471 e 473). 2.Aperfeiçoada a preclusão temporal motivada pela sua própria inércia, à parte não assiste lastro para, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, aventar a parcialidade da testemunha cujas declarações foram consideradas para o desenlace alcançado, à medida em que a preclusão integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que questão ou fase processual ultrapassadas sejam reprisadas de conformidade com o interesse do litigantes como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas, devendo as declarações dela derivadas serem cotejados em ponderação com os demais elementos de prova reunidos. 3.O princípio da identidade física do Juiz, conquanto vigorante no processo civil e revestido de pragmatismo, pois derivado da constatação de que o juiz que colhera a prova, tendo mantido contato com as partes e aferido pessoalmente impressões que extrapolam o consignado nos termos processuais, resta provido de elementos aptos a subsidiarem a elucidação da lide, deve ser interpretado de forma temperada e em consonância com a dinâmica procedimental, que é desenvolvida no interesse das partes e sob método revestido de racionalidade e logicidade. 4. A exata tradução da regra inserta no artigo 132 do estatuto processual derrogado, que, traduzindo o princípio da identidade física do juiz, impõe ao magistrado que concluir a audiência, nela colhendo provas, o encargo de julgar a lide, por a ela restar vinculado, enseja a apreensão de que, afastado o juiz da jurisdição do juízo no qual transita a ação por qualquer motivo, resta desvinculado do processo, alcançando esse regramento o Juiz de Direito que, conquanto tendo presidido a audiência de instrução, colhido provas e encerrado a instrução, é removido para Juízo diverso, pois sua movimentação se enquadra como afastamento por qualquer motivo utilizada pelo legislador, deixando-o desguarnecido de jurisdição sobre o processo e o Juízo no qual transita. 5.Alinhavando a autora os fatos dos quais germinaram a proteção possessória que formulara, derivando a pretensão que formulara da qualidade de possuidora dos direitos inerentes ao imóvel, a inicial satisfaz os requisitos formais que lhe eram exigíveis, obstando que seja reputada inepta, ensejando que seja assegurado fluxo à ação e a resolução da pretensão mediante provimento meritório como materialização do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que consubstancia dogma constitucional. 6. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão e tendo sido a pretensão adequadamente formulada, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, determinando que a lide seja resolvida em conformidade com o devido processo legal. 7. O reconhecimento da ocorrência da conexão, como regra de julgamento, e não de definição da competência, está volvido a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causa de pedir e objeto consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes (CPC/73, art. 105), resultando que resolvida uma das lides enlaçada pelo liame, o vínculo material se esvanece ante a inviabilidade de junção de ação sentenciada com ação em curso (súmula 235 do STJ). 8. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 333, I, e 927, I). 9.Desguarnecidos os litigantes de justo título apto a aparelhar sua posse, a controvérsia estabelecida sobre sua ocupação deve ser resolvida sob o prisma da aferição de quem ostenta a melhor posse, assim entendida a ocupação que revela o exercício de algum dos atributos inerentes ao domínio, ou seja, a detenção física da coisa como se seu proprietário fosse. 10. Estando o imóvel sob a detenção física da vindicante da proteção possessória, que passara a ocupá-lo por ser contíguo a imóvel cuja propriedade ostenta, transmitindo sua posse via de contrato de arrendamento à reputada esbulhadora, deve ser privilegiada a manifestação nele materializada e ser reconhecido que é quem ostenta a qualidade de legítima possuidora, devendo ser assegurada sua reintegração na posse da coisa face a denúncia do vínculo subjacente estabelecido entre as contendoras, tornando a ocupante esbulhadora por ficar desguarnecido de lastro para continuar ocupando-a. 11. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso sem nenhuma oposição do titular do domínio, tendo transmitido-o via de arrendamento à parte demandada, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC/73, arts. 333, I, e 927, I). 12. Apelação conhecida e desprovida. Agravo retido conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão no 969938, 20121110051409APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 313-341) O acórdão veio a transitar em julgado em 23/10/2019[3], ficando patente que, a par da proteção possessória assegurada à agravada, a agravante tinha ciência de que deveria desocupar os imóveis a partir do dia 15 de dezembro de 2015, justamente porque desenvolve atividades educacionais nos imóveis. Essa certeza viera a se cristalizar em outubro de 2019, com o advento da coisa julgada. Contudo, ao invés de adotar as medidas necessárias para transferência do estabelecimento de ensino que administra para outro imóvel, optara a agravante por permanecer ocupando os imóveis, inclusive neles erigindo novas edificações, ignorando a proteção possessória assegurada e o termo fixado para desalijamento dos imóveis que indevidamente ocupa. Assim é que, valendo-se do título que obteve, no dia 13.07.2022 deflagrara a agravada o cumprimento de sentença subjacente[4] postulando a “expedição do mandado de desocupação voluntária para cumprir com a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária no valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos moldes do art. 536, do Código de Processo Civil[5].” Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que, recebendo o cumprimento de sentença, determinara a intimação da agravada para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, confira-se[6]: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, movido por LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT, em desfavor de PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, relativo a obrigação de fazer. Anote-se nos cadastros do PJE e retifique-se o valor da causa para R$ 1.000,00. A parte requerida foi condenada no ano de 2015 a desocupar os imóveis denominados Lotes ‘O’, ‘P’ e Q’, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Dessa forma, intime-se a parte sucumbente, PESSOALMENTE, no endereço em que citada na fase de conhecimento, conforme previsto na súmula 410 do STJ, para o cumprimento da obrigação estipulada na sentença, qual seja: desocupar os imóveis denominados Lotes ‘O’, ‘P’ e ‘Q’, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada e, também, de arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Esclareça-se à parte executada que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para desocupação voluntária do imóvel. Atribuo à presente decisão força de mandado.” Historiados os atos processuais de relevo, o inconformismo formulado pela agravante ressente-se de sustentação. Desde a reforma processual que antecedera o novo estatuto processual, os embargos de retenção deixaram de ter assento como instrumento de defesa do réu no ambiente de pretensão possessória. Segundo a sistemática procedimental, todas as matérias deduzíveis pelo réu devem ser concentradas na contestação, inclusive o direito de retenção. No caso, conforme pontuado, a agravante em momento algum postulara indenização pelas benfeitorias que agregara ao imóvel, tampouco invocara o direito de retenção, inviabilizando que invoque essas matérias, na fase de execução do julgado, notadamente quando positivado que o título executivo ora em execução lhe assegurara direito de retenção por benfeitorias. Consoante orienta o princípio da eventualidade, no ambiente de ação possessória a falta de invocação oportuna do direito de retenção em sede de contestação enseja o aperfeiçoamento da preclusão da oportunidade de o réu aventar aludida exceção, não podendo a matéria ser agitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, defendendo-se, mas silenciando sobre eventual direito de retenção, a faculdade defensiva que assistia ao réu é alcançada pela preclusão consumativa, tornando inviável que formule a defesa no ambiente executivo, como se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[7] pontua o seguinte: “Benfeitorias. Não podem ser alegadas na fase de cumprimento de sentença, até porque aquele que tem crédito originado delas pode querer exercer o direito de retenção, o que deverá ser solucionado naquela oportunidade, tendo em vista que há a necessidade de produzir prova das benfeitorias e de seu valor. 6. Direito de retenção. Deve ser alegado na contestação prévia à sentença objeto do cumprimento. Caso isso não tenha acontecido na fase cognitiva, o réu não pode opor impugnação deduzindo direito de retenção.” No mesmo sentido, é o entendimento de José Miguel Garcia Medina,[8] confira-se: “Na ação fundada no art. 498 do CPC/2015, deverá o réu alegar o direito de retenção por benfeitorias na contestação, sob pena de preclusão, a fim de que o mesmo seja reconhecido na sentença (cf. § 1.o do art. 538 do CPC/2015). Nesse sentido já vinha se manifestando a jurisprudência, à luz do art. 461-A do CPC/1973: ‘A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias tem de ser exercida no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Na hipótese de ação declaratória de invalidade de compromisso de compra e venda, com pedido de imediata restituição do imóvel, o direito de retenção deve ser exercido na contestação por força da elevada carga executiva contida nessa ação. O pedido de restituição somente pode ser objeto de cumprimento forçado pela forma estabelecida no art. 461-A do CPC [de 1973, correspondente aos arts. 498 e 538 do CPC/2015], que não mais prevê a possibilidade de discussão, na fase executiva, do direito de retenção. Esse entendimento, válido para o fim de impedir a apresentação de embargos de retenção, deve ser invocado também para impedir a propositura de uma ação autônoma de retenção, com pedido de antecipação de tutela. O mesmo resultado não pode ser vedado quando perseguido por uma via processual, e aceito por outra via’ (STJ, REsp 1.278.094/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.a T., j. 16.08.2012).” Oportuno transcrever, ainda, o elucidativo ensinamento de Luiz Guilherme Marinone[9] que, ao abordar o tema, defende o seguinte: “O direito de retenção deve ser alegado através de embargos somente no caso de execução de título extrajudicial. Tratando-se de cumprimento de sentença que impõe a entrega de coisa (art. 538, CPC), o direito de retenção deve ser afirmado na contestação. Nesse caso, o réu não pode opor impugnação, deduzindo seu direito de retenção. Na ação para a entrega de coisa, a ser cumprida pelo regime do art. 538, CPC, o valor das benfeitorias, acessões industriais, melhoramentos ou acréscimos deve ser apurado antes da sentença e não em “liquidação de sentença”. Se o réu tem a oportunidade de afirmar direito de retenção por ocasião da contestação, não há sentido em deixar para depois da sentença a apuração de tal valor, até porque a verificação da existência de benfeitorias (ou mesmo acessões industriais, melhoramentos ou acréscimos) indenizáveis exige prova relacionada com a apuração do seu valor. Frise-se que, tramitando o cumprimento de sentença sob o regime do art. 538, CPC, o direito de retenção deveria ter sido alegado, sob pena de preclusão temporal, na contestação (art. 538, §§ 1.o e 2.o, CPC). Mas a não alegação de direito de retenção na contestação não impede o demandado de exercer, noutro processo, pretensão ao ressarcimento pelas benfeitorias, acessões, acréscimos ou melhoramentos, necessários ou úteis, realizados na coisa. As duas pretensões são inconfundíveis. A alegação do direito de retenção em processo de execução autônomo, fundado em título extrajudicial, obedece ao disposto no art. 810, CPC.” De acordo com o aduzido em compasso com a ritualística processual, não havendo a agravante formulado, na fase de cognição, pedido de retenção dos imóveis até que seja indenizada pelas benfeitorias neles erigidas, inviável formular esse pedido em sede de impugnação na fase de cumprimento de sentença. Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, cristalizara o entendimento no sentido de que, em ação possessória, tendo em vista a natureza da sentença de procedência nela proferida, de execução direta, o direito de retenção deve ser pleiteado desde a resposta ao pedido inicial, sob pena de preclusão, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73 2.Tendo o acórdão recorrido decidido a controvérsia relativa competência do órgão parcial para julgamento dos embargos de declaração com base na interpretação de norma local - no caso, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça -, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF, aplicável por analogia ao recurso especial. 3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, embora em sede de ação possessória, cujo comando judicial tem intensa força executiva, o pedido de retenção de benfeitorias deva ser formulado em sede de contestação, sob pena de preclusão consumativa e vedação à propositura de ação autônoma, nos feitos de natureza meramente declaratória o referido pedido pode ser manejado em ação própria. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.595.685/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PRETENSÃO. DIREITO NÃO EXERCIDO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Jurisprudência do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.273.356/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 12/12/2014.) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS (ART. 744 DO CPC). DISCUSSÃO AUSENTE NO PROCESSO COGNITIVO. DISTINÇÃO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CARÁTER NÃO-EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I - Em se tratando de ações possessórias, para que se abra à parte a via dos embargos de retenção por benfeitorias, que tinham previsão no art. 744 do Código de Processo Civil, necessário que a discussão acerca de eventual direito de retenção seja ventilada na ação cognitiva, havendo preclusão. Precedentes. II - Na hipótese dos autos, em se tratando de ação reivindicatória, a ausência de discussão acerca do direito de retenção por benfeitorias no processo de conhecimento não obsta o manejo dos embargos de retenção por benfeitorias. Precedentes. III - Agravo regimental a que se dá provimento para prover o recurso especial.” (AgRg no REsp n. 652.394/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 6/10/2010.) “PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DISCUSSÃO NÃO REALIZADA NA FASE COGNITIVA. PRECLUSÃO. ‘Tratando-se de ação possessória, dada a sua natureza executiva, o direito à indenização e retenção por benfeitorias deve ser discutido previamente na fase de conhecimento’ (REsp 549.711/PR, relatado pelo eminente Ministro Barros Monteiro, DJ 05/04/2004). Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 649.296/DF, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 21/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 329.) Inviável, portanto, suspender o curso do cumprimento de sentença e, por conseguinte, a ordem de desocupação dos imóveis de molde a ser aferido o direito à indenização pelas benfeitorias que agregara aos imóveis, conforme pretendido pela agravante, pois a faculdade que a assistia de formular essa arguição, ao menos nos autos principais, está muito alcançada pela preclusão. À agravante, defronte o título judicial que se aperfeiçoara em seu desfavor, não assiste o direito de se opor à reintegração assegurada mediante invocação duma tese que deveria ter formulado ao se defender. Do mesmo modo, o que ventilara sobre a concessão de prazo para desocupação dos imóveis de molde a coincidir o desalijamento com o encerramento do ano letivo que ora se iniciara, mediante aplicação subsidiária do disposto na Lei das Locações, tendo em conta que desenvolve atividades educacionais nos imóveis, também não a aproveita. Em verdade, essa salvaguarda já lhe fora assegurada por ocasião da prolação da sentença, quando fora firmado o dia 15 de dezembro de 2015 para desocupação dos imóveis justamente para não prejudicar os estudantes que frequentam o estabelecimento que administra. Em tendo a agravante optado por ignorar essa previsão, recorrendo e continuando a fruir dos imóveis como se não subsistisse a ordem reintegratória desferida em seu desfavor, mercê dos princípios da efetividade, boa-fé objetiva e segurança jurídica, ser agraciada com nova dilatação de prazo para desocupar os imóveis que ilicitamente ocupa há muito. Com efeito, se a assistia o direito ao recurso como travejamento inerente ao devido processo legal, não pode, contudo, assumir a posição contraditória de recorrer e, saindo vencida, se beneficiar, ainda assim, do exercício da faculdade que a assistia, mas que não alcançara o êxito esperado. Sob essa realidade é que se impõe a imediata a execução da ordem reintegratória que lhe está direcionada, e que deveria ter sido cumprida há mais de 7 (sete) anos. A argumentação desenvolvida pela agravante, portanto, ressente-se de plausibilidade, obstando a concessão do efeito suspensivo que demandara visando obstar a execução do julgado que lhe é desfavorável. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar no recurso no prazo legalmente assegurado. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. (fl. ) – ação principal. [2] - ID Num. 140609373 - Pág. 4/5 (fl. 510/511) – ação principal. [3] - ID Num. 140609410 - Pág. 1 (fl. 651) – cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011. [4] - ID Num. 140809292 - Pág. 1/3 (fls. 658/660) – ação principal. [5] - ID Num. 140809292 - Pág. 3 (fls. 660) – ação principal. [6] - ID Num. 145906735 - Pág. 1/2 (fls. 669/670) – ação principal. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.109, https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.109, https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.